Tribunal: CARF
Processo: 13634.720086/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720086/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.017 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
SERGIO EMILIO ALVARENGA ROMIE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Para comprovação dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, o
sujeito passivo deve apresentar documentos idôneos, capazes de registrar o
cumprimento da obrigação nos termos firmados em sentença judicial ou
acordo.
Uma vez apresentada a documentação idônea e hábil à comprovação, a
dedução pleiteada deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/JFA (0945.323 – fls. 43-47), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720086/2011-47
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720086/2011-47

Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão
alimentícia e prestação de alimentos provisionais em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/06/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 03 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 15.245,40, sendo R$ 8.146,53 de IRPF-Suplementar, R$ 6.109,89 de multa
de ofício e R$ 988,98 de juros de mora (calculados até 06/2011).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 09 a 11):
1) A dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 5.063,71, informada como
paga à Unimed Teófilo Otoni Cooperativa, CNPJ 66.343.559/0001-22; e,
2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 32.880,00, tendo
em vista que:
Regularmente intimado a apresentar a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia, e também os comprovantes desses
pagamentos, o contribuinte limitou-se a apresentar acordo homologado judicialmente,
deixando de juntar documentos que comprovassem o pagamento dessa pensão. Em
decorrência disso, foi glosado o valor de R$ 32.880,00, indevidamente deduzido, por
falta de comprovação legal desse pagamento, com documentos hábeis e idôneos,
mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 17/06/2011 (fl. 41), e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 08/07/2011, anexando documentos a fim de
comprovar as deduções glosadas.
É o relatório.
[...]
Da Dedução de Despesas Médicas:
Quanto às deduções das despesas médicas pleiteadas, cabe esclarecer que o disposto no
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, regulamentado no Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, transcrito a seguir, exige que se comprove os gastos realizados
com as despesas médicas declaradas:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a")
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720086/2011-47

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O documento de fl. 10 é suficiente para comprovar a dedução de despesa médica com a
Unimed, no valor de R$ 5.063,71, devendo esta ser restabelecida.
Da Dedução com Pensão Alimentícia:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das
normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e necessitam de comprovação mediante documentos
hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial acompanhada de documento comprobatório do efetivo
pagamento.
O acordo homologado judicialmente, em 2004, prevê que o pagamento da pensão
alimentícia se dará por meio de depósito em conta corrente de número 12.629-2,
agência 0152-X, no Banco do Brasil, no primeiro dia de cada mês.
Dessa forma, a apresentação de recibos não se presta para comprovar a dedução
pleiteada. O contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de depósito,
conforme disposto no acordo homologado.
Assim, deverá ser mantida a glosa, no valor de R$ 32.880,00.
Do Recálculo do Imposto Suplementar:
Deve-se, então, alterar o lançamento, relativo ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
conforme tabela abaixo:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720086/2011-47

DAA-2010 - Ano-Calendário-2009
Lançado
Após Impugnação
1) Total dos Rendimentos Tribut. Declarados
R$ 107.126,75 R$ 107.126,75
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ -
R$ -
3) Total das Deduções Declaradas
R$ (60.994,36)
R$ (60.994,36)
4) Glosa das Deduções Indevidas
R$ 37.943,71
R$ 32.880,00
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ -
R$ -
6) Base de Cálculo Apurada
R$ 84.076,10
R$ 79.012,39
7) Imposto Apurado Após Alterações
R$ 15.165,56
R$ 13.773,04
8) Contrib. Prev. a Empr. Doméstico Declarada
R$ (359,70)
R$ (359,70)
8) Dedução de Incentivo Declarada
R$ -
R$ -
9) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ -
R$ -
10) Total de Imposto Pago Declarado
R$ (6.659,33)
R$ (6.659,33)
11) Glosa de Imposto Pago
R$ -
R$ -
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ -
R$ -
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alt.
R$ 8.146,53
R$ 6.754,01
14) Imposto a Restituir Declarado
R$ 2.287,99
R$ 2.287,99
15) Imposto já Restituído
R$ -
R$ -
16) Imposto Suplementar
R$ 8.146,53
R$ 6.754,01
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 03a 09.
“assinado digitalmente”
Sandra Jordão Taveira
Relatora – AFRFB – Matr: 20.285

Ciente do acórdão da DRJ em 27/08/2013, o contribuinte, em 30/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de pensão
alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento do pedido formulado.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o único meio de prova admissível à comprovação do pagamento de pensão
alimentícia são registros de depósitos bancários, no caso dos autos.
O órgão de origem entendeu que o acordo homologado impôs um modo
específico de cumprimento da obrigação alimentar, consistente no depósito de valores em conta
definida da alimentante.
Nesse sentido, lê-se no acórdão-recorrido, verbis:
O acordo homologado judicialmente, em 2004, prevê que o pagamento da pensão
alimentícia se dará por meio de depósito em conta corrente de número 12.629-2,
agência 0152-X, no Banco do Brasil, no primeiro dia de cada mês.
Dessa forma, a apresentação de recibos não se presta para comprovar a dedução
pleiteada. O contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de depósito,
conforme disposto no acordo homologado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720086/2011-47

Já a motivação da glosa, elaborada pela autoridade lançadora, registra a ausência
completa de comprovação (fls. 08):
Regularmente intimado a apresentar a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia, e TAMBÉM OS
COMPROVANTES DESSES PAGAMENTOS, o contribuinte limitou-se a apresentar
acordo homologado judicialmente, deixando de juntar documentos que comprovassem o
pagamento dessa pensão. Em decorrência disso, foi glosado o valor de R$ 32.880,00,
indevidamente deduzido, por falta de comprovação legal desse pagamento, com
documentos hábeis e idóneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
A distinção entre o cerne do conteúdo obrigacional e seu peculiar modo de
consecução não é nova no sistema jurídico e já rendeu discussões extremamente profundas,
como o debate acerca das manobras judiciais presentes em O Mercador de Veneza (cf.
YOSHINO, Kenji. A Thousand Times More Fair. Nova Iorque: Ecco, 2011; Richard A. Posner,
"Law and Commerce in The Merchant of Venice," in Shakespeare and the Law: A Conversation
Among Disciplines and Professions, Martha Nussbaum, Bradin Cormack & Richard Strier eds.
(University of Chicago Press, 2013).
Em relação aos pagamentos devidos a título de pensão alimentícia, o modo de
adimplemento é ancilar, acessório, à obrigação de transferência da disponibilidade econômica do
numerário. O sistema do Direito de Família preocupa-se com a substância, isto é, com a
circunstância de o alimentado receber efetivamente os valores devidos pelo alimentante, com o
objetivo de suprir suas necessidades essenciais.
De fato, se o devedor da pensão alimentícia cumprisse sua obrigação por qualquer
outro meio diverso daquele previsto na sentença homologada, como, e.g., por depositar a quantia
devida em conta diversa da titularidade do alimentado, ou pela entrega de dinheiro em espécie, a
obrigação seria tida por adimplida.
Assim, a apresentação de comprovantes de depósito para a conta especificada no
acordo homologado não é essencial ao reconhecimento do adimplemento da obrigação, e,
portanto, também não poderia obstar o reconhecimento do direito à dedução.
Por outro lado, em regra, a apresentação de recibos pode comprovar o pagamento
da pensão alimentícia, se não houver razão para tê-los por inidôneos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original